Tribunal: STF
Processo: HC 188805
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Paulo Gustavo da Cunha, em seu próprio favor, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 546.995/RJ, HC 540.929/RJ, HC 584.814, HC 584.436, HC 584.363, HC 585.912, HC 584.062, HC 583.340.
    O impetrante reitera questão contida nos autos do HC 178.721, HC 178.843, HC 179.214, HC 179.215, HC 178.847, HC 178.848, HC 178.849, HC 180.323, HC 188.874, Rvc 5.491 e Rvc 5.497.
    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 110.804/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011, e HC 97.731/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2009.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Como já são oito habeas corpus manejados contra o mesmo ato, além de duas revisões criminais, oficie-se à Presidência da Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente